Tribunal: TJDFT
Processo: 0709887-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
DESPACHO Em exame aos autos na origem, verifica-se que foi prolatada sentença de mérito e concedida a segurança. Uma vez que a sentença substitui a decisão liminar e diante de eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403